Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729847-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS EDUARDO LUSTOSA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Valores Depositados em Conta-Poupança - Flexibilização – Percentual – Manutenção do Bloqueio – Deferimento Parcial. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual rejeitou a impugnação à penhora. O agravante sustenta a possibilidade de penhora de percentual de verbas depositadas em conta poupança, mesmo em valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Pois bem. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Assim, entendendo ser possível a penhora de verba salarial, contraditório seria considerar impenhorável as verbas depositadas em contas bancárias, com natureza de aplicação financeira, distintas da remuneração do mês atual, a qual perdem a natureza alimentar e não são utilizadas, em primeira análise, para sustento da parte e de seus familiares. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). No caso, a penhora de 10% (dez por cento) sobre o valor bloqueado é incapaz de comprometer a subsistência do recorrido, sendo medida razoável. Assim, ante o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo ser prudente o bloqueio sobre percentual do valor, a fim de evitar o esvaziamento do objeto recursal. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de manter o bloqueio sobre 10% (dez por cento) da verba penhorada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator